Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735822-39.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, SANDRA MARIA ERICEIRA BATALHA APELADO: SANDRA MARIA ERICEIRA BATALHA, INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Instituto Presbiteriano Mackenzie e Sandra Maria Ericeira Batalha contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu os pedidos formulados na ação de cobrança movida por Instituto Presbiteriano Mackenzie (id 35152748). Sandra Maria Ericeira Batalha requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal e não recolheu o preparo (id 35152756). Esta Relatoria intimou-a para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 35409943). A apelante não se manifestou (id 35919786). É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida quando não comprovado que o pagamento das custas processuais e verbas honorárias compromete a subsistência familiar. Confira-se manifestação em julgado de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO MODIFICAÇÃO CLÁUSULA CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1423114, 07062220520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A apelante ao deixar de juntar documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica, impediu a avaliação da sua situação e a consequente concessão do benefício. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 3 de junho de 2022 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator